Tribunal: TJPA
Processo: 0036737-83.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036737-83.2015.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO AVELINO ASSMAR FERNANDES CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO:
0036737-83.2015.8.14.0301

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
ANTONIO AVELINO ASSMAR FERNANDES CORREIA

ADVOGADOS: ABRAHAM ASSAYAG – OAB/PA 2003 E MARCOS ASSAYAG- OAB/PA 12.172

APELADA:
MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADORA: VERA LUCIA DE ARAUJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PARCELAMENTO. ANUÊNCIA DO EXECUTADO. INADIMPLEMENTO DO CONTRIBUINTE. NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

O cerne do Recurso gira em torno de verificar se o parcelamento do débito tributário é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

II.

O apelante requer a reforma da sentença tendo em vista que o CPC prevê a possibilidade de suspensão da execução durante o prazo de parcelamento da dívida.

III.

É cediço que o
parcelamento
previsto no inc. VI do art. 151 do CTN possui a prerrogativa de suspender a exigibilidade do crédito tributário, eis que decorre de lei específica e destina-se a casos de inadimplência configurada do contribuinte.

IV.

No caso
sub judice
, vislumbra-se que houve a anuência do contribuinte ao parcelamento do valor em 60 (sessenta) vezes, o que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, implica imediata suspensão da execução fiscal, sem possibilidade de a Fazenda Nacional promover os procedimentos inerentes à ação executória
, enquanto adimplente o devedor
. No entanto, apenas consta nos autos o pagamento das parcelas de n°’s 01 a 18; n°’s 20 e 21; n°’s 23 a 26, ou seja, não houve o cumprimento por parte do recorrente, de modo que não há que se falar em suspensão da execução fiscal.

V.

Quanto a substituição da CDA, tenho que o tema em debate não demanda maiores ilações, uma vez que o entendimento do STJ é pacífico no sentido de desnecessidade da substituição da CDA, em caso
em razão da exclusão de um exercício, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculo aritmético.

VI.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ANTÔNIO AVELINO ASSMAR FERNANDES CORREIA,

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que nos autos à execução fiscal, julgou improcedente o pedido.

Historiando os fatos, Antônio Avelino Assmar Fernandes Correia apresentou embargos à execução fiscal com pedido liminar para suspensão da execução fiscal de n° 0033408-46.2010.8.14.0301.

Na ocasião, narrou que o Município de Belém ajuizou a execução fiscal para a cobrança de Imposto Predial Territorial Urbano, no valor de R$ 3.071,53 (três mil e setenta um reais, e cinquenta e três centavos), referente ao exercício de 2008.

Em 10.08.2012, a magistrada determinou respectivamente: a citação do executado para pagamento da dívida, e a competente expedição do respectivo mandado. O mandado de citação foi expedido, asseverando o Juízo que o despacho importaria em ordem para citação do executado; penhora, em caso do não pagamento do débito nem da garantia da execução; arresto, em caso do executado não possuir domicílio ou dele se ocultar; registro da penhora ou do arresto; avaliação do bem penhorado ou arrestado; nomeação de depositário e sua intimação.

Em outubro de 2014, foi determinada a expedição de mandado, objeto dos embargos a execução, que requereu: a concessão do efeito suspensivo aos embargos; a declaração da nulidade da execução fiscal, a declaração de nulidade da CDA; a extinção do processo de execução e declarada insubsistente qualquer penhora.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 1363382, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

Noutro sentido, a execução fiscal n 00334084620108140301 fora ajuizada em 24/08/2010, isto é, cerca de 02 (dois) anos antes, não havendo qualquer respaldo jurídico no pleito formulado pelo autor.

Ademais, cabível pontuar que o parcelamento do débito não gera a extinção do processo como faz crer o embargante, mas, tão somente, suspende a exigibilidade do credito tributário.

Quanto ao pedido de condenação da parte cm LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, entende que não restaram preenchidos os requisitos legais, considerando que. inobsiante o 'titulo' concedido ao primeiro dos argumentos trazidos pelo autor 'do ajuizamento da execução llseal após o parcelamento do débito pelo executado sem resolução de mérito' (grifou-sc), do narrãrdos fatos e dos documentos trazidos ao processo, demonstrou que, de falo. o parcelamento havia ocorrido, porém, após o ajuizamento do feito, razão pela qual. entendendo que não caracterizados os requisitos previstos no art. 79 e ss do NCPC.

ANTE OEXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, c, consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do NCPC. Condeno o autor em custas e honorários advocaticios. estes fixados em 10% sobre o valor da eausa, nos termos do art. 85, §3°, 1do NCPC,devendo-se atender ao disposto no art. 98, §3® do NCPC, umavez que beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, Antônio Avelino Assmar Fernandes Correia interpôs recurso de apelação (id n° 1363383).

Em suas razões, aduz que o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, e por consequência, acarreta a suspensão do executivo fiscal, devendo ser reativado em caso de inadimplemento ou extinto após a quitação do débito.

Afirma que o parcelamento fora reconhecido pelo ente municipal, bem como pelo Juízo consoante os comprovantes anexados aos autos de Embargos, caberia então proceder-se à suspensão do feito executivo.

Por esse motivo, requer a suspensão da execução durante o prazo de parcelamento da dívida, bem como pugna pela substituição da CDA, por inobservância à Súmula 392 do STJ.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (id n° 1363385).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (id n° 1396692).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 1581053).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

O cerne do Recurso gira em torno de verificar se o parcelamento do débito tributário é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

Sobre o tema, é válido ressaltar inicialmente que o Código Tributário Nacional, em seu art. 141, preceitua que “O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”.

Por sua vez, o art. 151 do CTN, prevê as causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, sendo uma delas, o parcelamento, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Destarte, é cediço que o parcelamento previsto no inc. VI do art. 151 do CTN possui a prerrogativa de suspender a exigibilidade do crédito tributário, eis que decorre de lei específica e destina-se a casos de inadimplência configurada do contribuinte.

No caso
sub judice
, vislumbra-se que houve a anuência do contribuinte ao parcelamento do valor em 60 (sessenta) vezes, o que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, implica imediata suspensão da execução fiscal, sem possibilidade de a Fazenda Nacional promover os procedimentos inerentes à ação executória
, enquanto adimplente o devedor
. No entanto, apenas consta nos autos o pagamento das parcelas de n°’s 01 a 18; n°’s 20 e 21; n°’s 23 a 26, ou seja, não houve o cumprimento por parte do recorrente, de modo que não há que se falar em suspensão da execução fiscal.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA.
ADESÃO POSTERIOR A PARCELAMENTO. LEVANTAMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Do exame dos autos, constata-se que o entendimento desenvolvido pelo acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que
o parcelamento do crédito suspende a execução fiscal apenas no estado em que se encontra, de forma que a concessão do benefício não pode desconstituir medidas constritivas já realizadas, as quais devem ser mantidas para a hipótese de descumprimento do parcelamento,
viabilizando a satisfação do crédito. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.694.555/MG, Primeira Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 13/4/2018; AgInt no REsp 1.569.896/RN, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/9/2017.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1272794/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 29/03/2019)

TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA LIBERAÇÃO DA PENHORA. DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.

(...)

VI
- Cumpre reiterar que o parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Por consequência, implica imediata suspensão da execução fiscal, sem possibilidade de a Fazenda Nacional promover os procedimentos inerentes à ação executória, enquanto adimplente o devedor.

VII - Uma vez efetivada a penhora e, posteriormente, aperfeiçoada a adesão ao parcelamento, deve-se suspender a execução fiscal no estado em que se encontra, mantendo-se inclusive a penhora realizada para, caso haja descumprimento do parcelamento, o exequente possa dar continuidade ao processo de satisfação do crédito.
Neste sentido: AgRg no AREsp 829.188/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no REsp 1.511.329/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015; AgRg no REsp 1.309.012/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1610353/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DA PENHORA ON-LINE OU DESBLOQUEIO DE ATIVO POR ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL. INVIABILIDADE.

1. Esta Corte, em diversos precedentes, tem assegurado que o parcelamento de crédito apenas suspende a execução fiscal no estado em que se encontra. Tal benefício não tem o condão de desconstituir a penhora já realizada, que deve ser mantida para, caso haja descumprimento do parcelamento, o exequente possa dar continuidade ao processo de satisfação do crédito.

2. É permitido à Fazenda Pública recusar a substituição da constrição quando não observada a ordem legalmente estabelecida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1569896/RN, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)

Ao final, o apelante requer a substituição da CDA, por inobservância à súmula 392 do STJ.,
in verbis:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Quanto a substituição da CDA, tenho que o tema em debate não demanda maiores ilações, uma vez que o entendimento do STJ é pacífico no sentido de desnecessidade da substituição da CDA, em caso
em razão da exclusão de um exercício, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculo aritmético.

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO.
INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA
.

1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2º, § 8º, da Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).

(...) 7.
Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume)
, máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).

8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

9. Recurso especial desprovido.
Acórdão submetido ao egime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ
- Min. Luiz Fux
,
10 de novembro de 2010) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. 1.
A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.115.501/SP, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o procedimento dos recursos repetitivos de que trata o art. 543-C do CPC, decidiu que o prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa - CDA (DJe de 30.11.2010).
Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em se tratando de revisão do lançamento, pelo Poder Judiciário, que acarrete a exclusão de parcela indevida da base de cálculo do tributo, o excesso de execução não implica a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial, mas tão-somente a redução do montante ao valor tido como devido, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculos aritméticos, como no caso concreto. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1247811/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 21/06/2011) (grifei).

PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO.

NULIDADE DA CDA. CRÉDITOS REMANESCENTES. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DO TÍTULO
. 1. O Tribunal de origem concluiu pelo prosseguimento da execução porquanto não houve cerceamento de defesa e a CDA não padece de nulidade em razão da possibilidade de determinação do valor do crédito remanescente do IPTU por simples cálculo aritmético.
2. Ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA
. Precedente: REsp 1.115.501/SP, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010, acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (...). 4. Inverter a conclusão a que chegou a Instância a quo, no sentido de que o crédito pode ser determinado por simples cálculo aritmético, demanda análise de provas e fatos dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos da Súmula 07/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1396321/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 30/06/2011). (grifei).

Assim, no presente caso, não se faz necessária a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa – CDA nos créditos remanescentes.

Certidão de Dívida Ativa – CDA nos créditos remanescentes.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
de
APELAÇÃO CIVEL
, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Belém, 02 de março de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 10/03/2020